Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE MANTINHA EM DEPÓSITO TRÊS PORÇÕES DE MACONHA, PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA QUANTIA CONSIDERÁVEL DE DINHEIRO EM NOTAS MIÚDAS. PROPENSÃO À DELINQUÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006: durante cumprimento de mandado de busca e apreensão residencial agentes de polícia apreenderam três porções de maconha pesando mais de quatorze gramas, pasta base de cocaína pesando cerca de um grama e meio, mais quatro mil reais em notas miúdas.

2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente registra três condenações definitivas, duas por porte ilegal de arma de fogo e a outra por três roubos com uso de revólver e concurso de pessoas. Usufruía regime aberto domiciliar quando cometeu novo crime. A custódia é necessária para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes para esse fim as demais cautelares.

3 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, não há notícias de comorbidades que o coloquem em um dos grupos de risco e teve a sua saúde recentemente monitorada na penitenciária, sem queixas respiratórias, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional.
4 Ordem denegada.